Tribunal: TJDFT
Processo: 0739500-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável, deve-se manter a absolvição, com base no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido não provido.